Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A c/c art. 226, II). Pretensão de desclassificação para o crime do art. 215-A do CP (importunação sexual). Novatio legis in mellius. Procedência. Conduta de passar a mão, por cima das vestes, na parte íntima da vítima, com vistas à satisfação da lascívia. Conduta de cunho sexual de obrigar a vítima a passar a mão, por cima das vestes, no órgão genital do requerente. Ofensa à liberdade sexual que não alcança a ideia de estupro ainda que com violência presumida. Precedentes. Dosimetria da pena refeita. Mantida a causa de aumento do art. 226, II, do CP. Violência praticada, em ambiente escolar, por professor voluntário de reforço, contra criança de 10 anos. Presente o concurso material entre o crime de importunação sexual com as contravenções penais de perturbação da tranquilidade (estas em continuidade delitiva e contra duas vítimas). Imposição de regime inicial aberto. Relatório de situação processual executória. Tempo de encarceramento no regime fechado. Resgate integral da pena privativa de liberdade reconhecido. Expedição de alvará de soltura. Revisional admitida e julgada procedente.